Tribunal: CARF
Processo: 10880.941105/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941105/2010-96
RESOLUÇÃO
1301-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPY FUNDIÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis Angelo Carneiro
Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e
Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por TUPY FUNDIÇÕES LTDA. contra o
Acórdão no 16-72.398, da 7a Turma da DRJ/SPO, que julgou procedente em parte a Manifestação
de Inconformidade, para reconhecer crédito referente a duas parcelas de estimativas mensais na
composição do saldo negativo do ano-calendário de 2004.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941105/2010-96
2
A controvérsia tem origem no PER/DCOMP no 08429.58564.020905.1.2.02-9826 (e-
fls. 11/15), por meio do qual a Contribuinte — posteriormente incorporada por Tupy S/A em
30/11/2007 — pleiteia o reconhecimento de crédito no valor original de R$ 4.808.566,53,
decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado com base em estimativas mensais, imposto de
renda retido na fonte e imposto de renda pago no exterior, relativo ao ano-calendário de 2004.
Em paralelo, foi transmitido o PER/DCOMP no 08654.03901.230905.1.3.02-0378,
mediante o qual a Contribuinte declarou compensação entre o referido crédito e débitos de
estimativas mensais de IRPJ apuradas no ano-calendário de 2005.
Conforme despacho decisório (e-fls. 2/7), a Autoridade Preparadora reconheceu
parcialmente o direito creditório, limitando-o ao montante de R$ 736.401,49, homologando a
compensação declarada na DCOMP no 08654.03901.230905.1.3.02-0378 até o valor do crédito
reconhecido.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual
suscitou preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, contestou o reconhecimento
parcial das parcelas de estimativas mensais e a desconsideração do imposto de renda pago no
exterior. Em síntese, alegou:

ter deduzido na DIPJ/2005 o total de R$ 10.759.529,15 a título de IR mensal por estimativa,
embora apenas R$ 9.482.469,34 tenham sido informados no PER/DCOMP, por equívoco no
seu preenchimento;

ter deduzido R$ 2.246.716,56 a título de imposto pago no exterior, valor que, por
equívoco, não foi informado no PER/DCOMP;

que o PER/DCOMP seria mero instrumento procedimental, não podendo a ausência de
indicação de parcelas impedir o reconhecimento do saldo negativo;

que a compensação declarada seria válida, desde que demonstrada a quitação das
antecipações que compõem o saldo negativo.
ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941105/2010-96
3
Distribuído o feito, a 7a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-72.398 (e-
fls. 413/436), rejeitou a preliminar de nulidade, por entender que o despacho decisório
apresentava fundamentação suficiente a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
No mérito, a DRJ examinou o pedido da Contribuinte quanto à inclusão, no saldo
negativo, do valor de R$ 2.246.716,56 relativo ao imposto de renda pago no exterior, concluindo
haver absoluta ausência de provas que demonstrassem o pagamento do imposto no exterior e a
observância das formalidades indispensáveis para o reconhecimento do crédito da parcela.
Nesse sentido, registrou que a simples indicação do montante na DIPJ — obrigação
acessória de natureza declaratória — não supre a necessidade de juntar a documentação prevista
na legislação aplicável, para fins de compensação do IR pago no exterior.
Diante da inexistência de prova mínima da certeza e liquidez do crédito, manteve-se
a glosa integral da parcela.
Ao apreciar o pedido de inclusão, no saldo negativo, das estimativas mensais de
março e maio de 2004 não informadas no PER/DCOMP, por erro de preenchimento, a DRJ
constatou que:
“(...) De acordo com as informações retiradas da base de dados do contribuinte, observa-
se que, primeiramente, que o débito de estimativa confessado em março 2004 totalizou o
valor de R$ 800.647,80 (oitocentos mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta
centavos).
Deste montante, houve a extinção por pagamento de R$ 80,06 (oitenta reais e seis
centavos).
O saldo devedor remanescente (R$ 800.567,74) encontra-se vinculado a Declaração de
Compensação controlada nos autos do Processo no 11610.008318/2006-71. A
compensação declarada não foi homologada, primeiramente, defronte decisão proferida
pela DERAT/SP e, posteriormente, confirmada pelo Acórdão no 16-72.152 – Sessão de 20
de abril de 2016, proferida pela 9a Turma da DRJ/SPO (fls. 311/412). A negativa da
homologação de compensação implica na sua desconsideração do cômputo do saldo
negativo.
Por sua vez, o débito de estimativa confessado em maio 2004 totalizou o valor de R$
247.281,42 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e
dois centavos).
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941105/2010-96
4
Desta importância, houve a extinção por pagamento de R$ 247,28 (duzentos e quarenta e
sete reais e vinte e oito centavos). O saldo devedor remanescente (R$ 237.034,14),
originalmente, encontrava-se vinculado a Declaração de Compensação controlada nos
autos do Processo no 19679.013740/2004-01.
O resultado da diligência requisitada pelo órgão de julgamento, contudo, retornou
informação vertente a transferência do controle do débito para os autos do Processo no
16152.720887/2011-13, ante a formalização de pedido de parcelamento com fundamento
na MP no 490/2009, e subseqüente extinção por pagamento.
Neste contexto, razoável a inclusão das parcelas extintas dos débitos de estimativa de
março (R$ 80,06) e maio (R$ 247.281,42) na composição do saldo negativo objeto do
litígio.
À luz desses elementos, a DRJ acolheu parcialmente as alegações da Contribuinte,
para reconhecer o direito creditório oriundo das estimativas mensais de IRPJ referentes a
março/2004, no valor de R$ 80,06 e maio/2004, no valor de R$ 247.281,42, ante a efetiva
comprovação dos recolhimentos.
Por outro lado, afastou a possibilidade de inclusão do valor remanescente de R$
800.567,74, referente a março/2004, por estar vinculado à Declaração de Compensação
controlada nos autos do Processo no 11610.008318/2006-71, ante a não homologação pelo
despacho decisório e, posteriormente, pela DERAT/SP.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de piso, a Contribuinte interpôs o presente Recurso
Voluntário (e-fls. 445/487), renovando a preliminar de nulidade do despacho decisório e
reiterando, no mérito, que:
(i)
todas as estimativas mensais de 2004 teriam sido devidamente quitadas,
ainda que não indicadas integralmente no PER/DCOMP;
(ii)
o imposto de renda pago no exterior teria integrado regularmente o cálculo
do saldo negativo e estaria comprovado pela DIPJ;
(iii)
eventual falha de preenchimento do PER/DCOMP seria vício meramente
procedimental, incapaz de afastar o direito creditório;
(iv)
as compensações não homologadas não poderiam afastar a presunção de
quitação à época de sua realização.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941105/2010-96
5
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA EM SEDE RECURSAL
Registra-se que, somente em sede de Recurso Voluntário, a Contribuinte instruiu os
autos com documentação destinada a comprovar o pagamento do imposto de renda no exterior e
a disponibilização dos lucros auferidos no exterior, juntando:

demonstrativos dos lucros e imposto pago no exterior pelas controladas TAFCO, TEU e
IRON, constantes das e-fls. 547–548;

comprovantes do imposto pago no exterior, acompanhados de chancela consular e
traduções juramentadas, constantes as e-fls. 549–628;

Ficha 53 da DIPJ 2005 / Ano-calendário 2004, informes de rendimento e notas fiscais
relativas ao imposto de renda retido na fonte (e-fls. 629/651);

Balancete Consolidado Parcial do período 01/01/2004 a 31/12/2004 (e-fls. 652/685).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 22/03/2017 (e-fls. 441),
tendo o prazo de 30 dias decorrido em 21/04/2017, podendo se cogitar da intempestividade do
Recurso Voluntário, uma vez que protocolado em 24/04/2017.
Entretanto, conforme anotado pela Contribuinte em sua peça recursal, não houve
expediente administrativo no dia 21/04/2017, tendo em vista o feriado de Tiradentes (Lei no
662/49). Assim, o Recurso Voluntário é tempestivo, e foi apresentado por de advogado
regularmente habilitado por procuração acostada às e-fls. 507/510.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
recurso.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941105/2010-96
6
Conforme relatado, trata-se de Pedido de Restituição formalizado no PERDCOMP no
08429.58564.020905.1.2.02-9826 (e-fls. 11/15), por meio do qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento de crédito no valor original de R$ 4.808.566,53, decorrente de saldo negativo de
IRPJ apurado com base em estimativas mensais, imposto de renda retido na fonte e imposto de
renda pago no exterior, relativo ao ano-calendário de 2004.
Ocorre, contudo, que ao discriminar a composição das parcelas que formam o
alegado direito creditório, a Recorrente se limitou a informar o valor de R$ 9.482.469,34, no
campo “DEM. ESTIM. COMP.”.
Desse montante, restou reconhecido o direito ao crédito no valor de R$
8.939.230,65, remanescendo o valor de R$ 543.238,69, não confirmado pela Autoridade
Preparadora. Considerando que o IRPJ devido no ano-calendário 2004 era de R$ 8.202.829,16, o
saldo negativo disponível resultou em R$ 736.401,49, nos termos do despacho decisório (e-fls.
2/8).
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 24/41) e
documentos comprobatórios (74/184), alegando fazer jus ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
4.808.566,53, conforme declarado no PERDCOMP no 08429.58564.020905.1.2.02-9826, embora
tenha se equivocado quanto a discriminação das parcelas que o compõem.
Nesse sentido, informa que “embora tenha sido detalhado, na discriminação da
composição do saldo negativo de IRPJ no PER/DCOMP, apenas o montante de R$ 9.482.469,34 a
título de IRPJ Mensal por Estimativa”, alega que teria apurado “(i) R$ 10.759.529,15 a título de IRPJ
Mensal por Estimativa ao longo do ano-calendário de 2004; (ii) R$ 2.246.716,56 a título de IR pago
no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital; e (iii) R$ 234.098,79 a título de IRRF,
conforme se nota das Fichas 12a e 53 da DIPJ 2005 da Recorrente.”
A DRJ/SPO, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, julgou-a parcialmente
procedente, para reconhecer o crédito suplementar de R$ 247.361,48, referente às estimativas
mensais extintas, além do valor de R$ 736.401,49 já reconhecido pela DRF.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941105/2010-96
7
Segundo a Autoridade Julgadora a quo, as estimativas de IRPJ quitadas por
compensações declaradas em DCOMP’s não homologadas, ou pendentes de homologação, não
poderiam compor o saldo negativo de IRPJ do período, razão pela qual manteve o indeferimento
do restante do crédito.
Por sua vez, a DRJ não reconheceu a parcela de imposto de renda pago no exterior,
no valor de R$ 2.246.716,56, uma vez que a Contribuinte não teria comprovado o recolhimento
pelas controladas estrangeiras, bem como a inclusão dos lucros correspondentes na apuração do
lucro real no ano-calendário de 2004.
No tocante ao Imposto de Renda Retido na Fonte, a DRJ/SPO não se manifestou
acerca do alegado crédito.
Em sede recursal, a Recorrente reitera que as estimativas de março, agosto e
outubro de 2004 — embora vinculadas a DCOMPs não homologadas em processos administrativos
autônomos — devem integrar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Reitera, outrossim, o reconhecimento das parcelas referentes ao imposto pago no
exterior e ao imposto de renda retido na fonte na composição do saldo negativo, acostando
documentação que comprovam, em tese, o recolhimento e a inclusão das respectivas receitas na
apuração do lucro real do período (e-fls. 547/628; 629/651; e 652/685).
Pois bem.
A legislação condiciona, para fins de reconhecimento do direito creditório, a certeza
e liquidez do valor cuja restituição ou compensação se pleiteia, de modo que cabe ao Contribuinte
comprovar que o crédito cumpre com tais condições.
Assim, o erro de preenchimento do PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado (v.g.
Acórdão no 1003-003.857).
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941105/2010-96
8
Superada tal premissa, cabe a este Colegiado prosseguir na análise do direito
creditório pleiteado, de modo a aferir a liquidez e certeza do saldo negativo de IRPJ declarado no
PERDCOMP no 08429.58564.020905.1.2.02-9826, no montante de R$ 4.808.566,53.
De início, cumpre registrar que as estimativas compensadas, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo
negativo, nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018. Esse entendimento foi
pacificado no âmbito deste Tribunal Administrativo com a edição da Súmula CARF no 177, cujo
enunciado dispõe:
Súmula CARF no 177 (vinculante):
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.”
Precedentes das Turmas Ordinárias e da CSRF reforçam a orientação (Acórdãos 9101-
004.841; 1201-003.026; 1201-003.432; 1302-004.400; 1401-004.156; 1401-004.216; 1402-
004.226; 1402-004.337; 1401-004.371; 1302-003.890).
Nesse cenário, as parcelas de estimativas não informadas, ou não reconhecidas pela
Autoridade Preparadora e Julgadora, que tenham sido compensadas e confessadas mediante
Declarações de Compensação (DCOMP), devem compor o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004.
Ademais, a Recorrente anexa, em seu Recurso Voluntário, ampla documentação
comprobatória, com vistas a comprovar o imposto pago no exterior, bem como o imposto de
renda retido na fonte.
Assim, por cautela, proponho a conversão do julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que:
a) Analise a documentação acostada aos autos, e verifique a certeza e a liquidez do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004 declarado no
PERDCOMP no 08429.58564.020905.1.2.02-9826, no montante de R$
4.808.566,53, composto por estimativas mensais, imposto pago no exterior e
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941105/2010-96
9
imposto de renda retido na fonte, intimando-se o contribuinte, se necessário,
para que apresente provas complementares;
b) elabore relatório circunstanciado sobre a liquidez e certeza do crédito e, sendo
reconhecido, informe o valor disponível para compensação até o limite do
crédito apurado;
c) Intime-se a Contribuinte para se manifestar a respeito do relatório de diligência,
no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as determinações acima, retornem-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

| CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que proceda à verificação e
confirmação do saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2004, nos termos delimitados acima.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 707
DF CARF MF
Original